Tribunal: TJPA
Processo: 0800649-63.2018.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10396 - Ambiental
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800649-63.2018.8.14.0024

APELANTE: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP, SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE, ESTADO DO PARÁ

APELADO: G DORIGON MADEIREIRA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM
AÇÃO ORDINÁRIA. AUTO DE INFRAÇÃO EFETUADO PELA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO PARÁ – SEMAS. ACOLHIMENTO DE PARECER JURÍDICO SUBSCRITO POR PROFISSIONAL NÃO HABILITADO NO QUADRO DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL/OAB. ATO NULO. ATIVIDADE DE CONSULTORIA JURÍDICA PRIVATIVA DA CATEGORIA DE ADVOGADO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGOS 1º, II C/C O ARTIGO 4º, AMBOS DA LEI Nº 8.906/94. PENALIDADE QUE SE REVESTE DE ILEGALIDADE. DECISÃO ADMINISTRATIVA EXARADA PELO SECRETÁRIO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE QUE SE LIMITOU EM RATIFICAR ATO INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação interposto e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário virtual da 1ª Turma de Direito Público Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de nove a dezesseis de setembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Turma julgadora: Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Ezilda Pastana Mutran (Vogal).

Belém/PA, data e hora registradas pelo sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo ESTADO DO PARÁ visando à reforma da sentença proferida pelo Juiz da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Itaituba que, nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA, proc. nº 0800649-63.2018.8.14.0024, ajuizada por G DORIGON MADEIREIRA LTDA. - EPP, julgou procedente o pedido.

Em suas razões (id. 15451404, págs. 1/8), após discorrer sobre os pressupostos de admissibilidade, historiou o apelante que a apelada ajuizou a ação ao norte mencionada com o fim de ver declarada nulidade do Auto de Infração efetuado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Semas).

Para tanto, diz o apelante que a apelada relatou que foi autuada em 25/6/2010, data em que houve jogo da seleção brasileira pela Copa do Mundo e que não havia representante da empresa no local da diligência, aduzindo o recorrente que a recorrida arguiu a nulidade do parecer jurídico firmado no bojo do processo administrativo, uma vez que subscrito por pessoa não registrada à Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).

Aludiu, também, o recorrente, que a recorrida alegou cerceamento de defesa diante da não observância ao princípio do duplo grau de jurisdição no processo administrativo.

Frisou que o juiz de origem proferiu sentença e julgou procedente o pedido da apelada, havendo, na referida decisão, reconhecido a ilegalidade do Auto de Infração nº 1695/GEFLOR, uma vez que o parecer jurídico que embasou a decisão da autoridade administrativa foi subscrito por pessoa não integrante da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).

Argumentou que a autuação efetuada no dia 25/6/2010 não se mostra irregular, visto que a apelada não apresentou comprovação de que o expediente no órgão ambiental havia sido suspenso.

Argumentou, ainda, o recorrente, que em relação ao fato de o parecer jurídico ter sido subscrito por pessoa não habilitada não influi no caso, considerando-se que o artigo 141 da Lei Estadual nº 5.887/95 dispõe que a penalidade questionada é aplicada pelo Secretário de Meio Ambiente.

Respeitante à ausência de duplo grau no processo administrativo, arguiu o apelante a intempestividade do recurso intentado pela apelada.

Ao final, postulou o recorrente o conhecimento do apelo e o seu total provimento, reformando-se a sentença com a improcedência do pedido.

Apelo tempestivo (id. 15451405, pág. 1).

Em suas contrarrazões (id. 15451407, págs. 1/16), a apelada defendeu a manutenção da sentença em razão de o Auto de Infração nº 1.695/GEFLOR ter sido instruído com parecer jurídico subscrito por pessoa não pertencente ao quadro da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).

Ao final, requereu o não provimento do recurso.

Autos distribuídos à minha relatoria por prevenção (id. 19831544, pág. 1).

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, eis que tempestivo e dispensado de preparo ante a isenção legal, conheço o recurso e passo a sua análise meritória.

Com a ação intentada, postulou G Dorigon Madeireira Ltda. - EPP a declaração de nulidade do processo administrativo que deu ensejo ao Auto de Infração nº 1.695/GEFLOR, sob o fundamento de nulidade do procedimento pelo fato de a decisão administrativa ter se baseado em parecer subscrito por pessoa não integrante ao quadro da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).

No caso, extrai-se do Auto de Infração nº 1.695/GEFLOR, que a recorrida foi autuada por ter supostamente dificultado a ação do poder público durante o exercício de atividades de fiscalização ambiental, enquadrando-se, referida conduta, como infração administrativa, conforme previsão no artigo 77 do Decreto Federal nº 6.515/08, com cominação de multa de R$500,00 (quinhentos reais) a R$100.000,00 (cem mil reais) (id. id. 15451316, pág. 3)

Revela-se que após a lavratura da infração, a apelada foi notificada para apresentação de defesa administrativa, instaurando-se o devido processo legal administrativo, sendo que, durante seu curso, sobreveio o Parecer Jurídico nº 4.061/CONJUR/SECAD/2010, subscrito pelo Sr. Maurício Santos Monteiro, datado de 13/9/2010, tendo sido indicado no referido documento a penalidade de multa simples no valor de 7.501 UPF’s pela infração perpetrada (id. 15451320, págs. 12/14).

Em ato contínuo, referido parecer fora ratificado pela Coordenadora Jurídica da Secretaria Estadual de Meio Ambiente e encaminhado para o Gabinete do Secretário, tendo este, em conformidade com o parecer jurídico antes mencionado, aplicado a sanção em desfavor da ora apelante, conforme decisão constante do id. 15451320, pág. 15.

A respeito da questão sob exame, necessário pontuar que, no âmbito da Administração Pública, o parecer jurídico consiste no ato jurídico de natureza declaratória, emitido por advogado e se destina à elucidação de questão na área jurídica, por provocação de autoridade administrativa. Não é de se olvidar que não é ele dotado de cunho decisório, porquanto consubstanciado em uma opinião jurídica sobre um problema a se enfrentar.

Nesse sentido, a competência para a produção de parecer jurídico é de profissional regularmente habilitado no quadro da Ordem dos Advogados do Brasil, uma vez que, por se tratar de atividade de consultoria jurídica, trata-se de atividade privativa da categoria, conforme disciplina o artigo 1º, II, da Lei nº 8.906/94, “in verbis”:

Art. 1º São atividades privativas de advocacia:

(...)

II - as atividades de consultoria, assessoria e direção jurídicas.

Vale ressaltar que o acolhimento da opinião constante desse ato pela autoridade competente faz com que ele passe a integrar a fundamentação da decisão administrativa, conforme prescreve o artigo 50, § 1º, da Lei Federal nº 9784/99, aplicada por analogia a todos os poderes, “in verbis”:

Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos, quando:

(...)

§ 1º. A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com fundamentos de anteriores pareceres, informações.

Volvendo ao caso, vislumbra-se do caderno processual que o subscritor do Parecer Jurídico nº 4.061/CONJUR/SECAD/2010 não possuía habilitação necessária para produzi-lo à época. Isso porque, conforme a certidão expedida pela Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Pará OAB/PA, o Sr. Maurício Santos Monteiro, subscritor do referido documento, somente teve deferido o registro no quadro profissional da aludida autarquia especial no dia 18.12.2014, enquanto o documento referido data de 13.9.2010 (id. 15451351, pág. 2).

Assim, constata-se que a falta de habilitação do subscritor do parecer jurídico o torna nulo de pleno direito, a teor do que prescreve o artigo 4º da Lei nº 8.906/94, “verbis”:

Art. 4º São nulos os atos privativos de advogado praticados por pessoa não inscrita na OAB, sem prejuízo das sanções civis, penais e administrativas.

Ademais, ainda que o parecer jurídico não vincule a deliberação da autoridade administrativa, é certo que, quando o ato decisório se limita a aprovar o parecer, fica este integrado naquele como razão de decidir, ou seja, corresponde ao motivo do ato. Na hipótese, tem-se que a decisão do Secretário Estadual de Meio ambiente, ao aplicar a penalidade em desfavor da recorrente, se limitou em ratificar os termos do pronunciamento externado pelo subscritor inabilitado.

Logo, o ato administrativo que validou o Auto de Infração Ambiental 1.695/GEFLOR e aplicou a penalidade em desfavor da recorrida se reveste de nulidade, porquanto foi produzido com base em ato nulo de pleno direito, conforme fundamento supra. Assim, agiu com a certo a instância de origem em declarar a invalidade do procedimento administrativo antes aludido.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de apelação.

Majoro os honorários de sucumbência para 17,5% (dezessete vírgula cinco por cento) sobre o valor da causa, com supedâneo no artigo 85, § 11, do CPC.

É como o voto.

Belém, PA, data e hora registradas pelo sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 24/09/2024